Tribunal: STF
Processo: ARE 1433954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA A VARA AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ afirma que o acórdão recorrido violou o art. 126 da CF/1988, ao não reconhecer o direito das partes de ter sua demanda analisada por Vara Agrária Especializada, já existente (Doc. 9, fl. 5).



    Em suas razões, a parte recorrente defende a competência da Vara Agrária de Santarém, tendo em vista o caráter coletivo do conflito pela posse de terra rural. Nessa linha, aduz que nos termos da Resolução 18/2005 do TJPA a competência das Varas Agrárias visa o processamento e julgamento de litígios coletivos pela propriedade e posse da terra em área rural. Destaca que a Vara Agrária, excepcionalmente, também poderá processar ações individuais, desde que haja interesse público reconhecido por ato do presidente do tribunal, o que não é o caso do feito em comento. A celeuma recursal reside em definir se, no caso concreto, a multiplicidade de réus acarreta o reconhecimento do caráter coletivo do conflito (Doc. 9, fl. 9).



    Sustenta que, em conformidade com o art. 126 da CF/1988, Lei Complementar Estadual 14, de 17 de novembro de 1993 e Resolução 018/2005-GP do TJE/PA estão presentes os critérios legais para designar a competência material da Vara Agrária de Santarém para processar e julgar a presente lide. 



    Realça que da análise dos autos da ação possessória, se verifica (…) fortes indícios de existência de uma comunidade ocupante da área, ainda não plenamente identificada, que afirma, aliás, ocupar a região há mais de cinco anos, de modo que resta evidente o caráter coletivo do conflito fundiário. Por óbvio que não é interesse da empresa autora o deslocamento do processamento do feito para a Vara Agrária de Santarém, vez que aquele Juízo Especializado por três ocasiões já decidiu em cognição exauriente em favor das populações ocupantes da área em disputa, conforme as sentenças de improcedência proferidas nos processos n. 0000413-88.2005.8.14.0035, 0001359-43.2011.8.14.0035 e 0001360-38.2011.8.14.0035 em desfavor da empresa CENTENOR EMPREENDIMENTOS S.A., alegada possuidora indireta da área (Doc. 9, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o RE ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte afirma que houve violação ao art. 126 da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fls. 4-5):



    “A Constituição Federal preceitua em seu art. 102, §3º a necessidade de demonstração pelo recorrente da repercussão geral da matéria a ser julgada pelo E. Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    [...]



    A ideia de repercussão geral é relativa à transcendência, significando relevância, no sentido que deve ultrapassar o interesse subjetivo das partes na solução da lide. Assim, uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral, ou seja, transcendência.



    [...]



    Na presente demanda, o Acórdão guerreado violou o art. 126 da Constituição Federal, ao não reconhecer o direito das partes de ter sua demanda analisada por Vara Agrária Especializada, já existente. 



    É dever do Poder Judiciário na correta interpretação constitucional reconhecer o direito das partes de ter sua demanda processada e julgada por Juízo Constitucionalmente Competente, habituado às especificidades dos conflitos coletivos fundiários e agrários. 



    Nestes termos, em razão da questão presente transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda”. 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte ora recorrente com fundamento na Resolução 18/2005/TJPA, publicada no DJ de 7/10/2005, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 8, fls. 4-6):



    “A presente irresignação não merece prosperar. 



    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, a decisão monocrática agravada é clara e enfrentou as alegações formuladas no presente Agravo Interno. 



    Inicialmente, a monocrática agravada é clara no sentido de que Tribunal de Justiça aprovou a Resolução nº 18/2005, publicada no Diário da Justiça, em 27.10.2005, definindo o conceito de conflito agrário sob sua jurisdição. Assim, em princípio, o conceito não abrange as demandas pelo simples fato de existir multiplicidade de réus, devendo permanecer na competência do Juízo local dos fatos. Vejamos:



    Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, DESDE QUE HAJA INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE, A SER DEFINIDO POR ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.



    [...]



    No caso, inexiste interesse público na lide posta em juízo (Resolução nº 18/2005, art. 1º, parágrafo único), seja pela sua natureza, seja pela qualidade das partes, o juízo competente é o do local dos fatos, pelo que se mostra escorreita a decisão recorrida. 



    Desta forma, conclui-se que a irresignação do agravante não encontra guarida na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 



    Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação”.



    A parte recorrente, por sua vez, defende a competência de Vara Agrária Especializada para julgamento da causa com base na Lei Complementar Estadual 14/1993 e Resolução 018/2005-GP do TJ/PA.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Quanto ao caráter coletivo do conflito fundiário em questão, a fundamentar o julgamento da causa por Vara Agrária Especializada, o recorrente sustenta que (a) há fortes indícios de existência de uma comunidade ocupante da área, ainda não plenamente identificada, que afirma, aliás, ocupar a região há mais de cinco anos; (b) não é interesse da empresa autora o deslocamento do processamento do feito para a Vara Agrária de Santarém, vez que aquele Juízo Especializado por três ocasiões já decidiu em cognição exauriente em favor das populações ocupantes da área em disputa, conforme as sentenças de improcedência proferidas nos processos n. 0000413-88.2005.8.14.0035, 0001359-43.2011.8.14.0035 e 0001360-38.2011.8.14.0035 em desfavor da empresa CENTENOR EMPREENDIMENTOS S.A., alegada possuidora indireta da área.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente